Tribunal: STF
Processo: ARE 1257400
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 2, p. 23-26), nos autos do AREsp 1.508.707/ES, mediante acórdão assim ementado:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. POSSIBILIDADE. EXAME DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. No julgamento do Recurso Especial n. 1.519.777/SP, sob a égide do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, a Terceira Seção deste Superior Tribunal firmou o entendimento de que, ‘nos casos em que haja condenação a pena privativa de liberdade e multa, cumprida a primeira (ou a restritiva de direitos que eventualmente a tenha substituído), o inadimplemento da sanção pecuniária não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade.’
    2. O recurso especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
    3. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 2, p. 23) 
    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 2, p. 41-46).
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 2, p. 51-61), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, inciso XLVI, alínea “c”, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    A Vice-Presidente do STJ, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do CPC, não admitiu o RE (eDOC 2, p. 79-82).
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 2, p. 87-96).
    É o relatório.
    Decido.
    A presente irresignação recursal não merece prosperar, visto que a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. 
    Inicialmente, sobre o tema, no voto que proferi ao julgar o RE 1.023.356/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 28.2.2019, acentuei que a alteração promovida pela Lei n. 9.268/1996, que deu nova redação ao art. 51 do Código Penal, não desnaturou, nem esvaziou, o conteúdo normativo da alínea c, inciso XLVI, da CF/88 e, sequer, ofendeu diretamente tal dispositivo constitucional, conforme as razões que passo a expor. 
    Primeiro, impõe esclarecer que o caput do inciso XLVI institui, de maneira exemplificativa, as espécies de apenação a serem cominadas aos condenados por crime, impondo, como vetor a ser atendido pelo aplicador do direito, a escorreita individualização da pena. 
    Cabe ao Estado-juiz, por intermédio do Poder Judiciário, escolher, dentre as penas instituídas legalmente, em consonância com as previstas na Constituição ou dentro dos limites por ela instituídos, como as vedações previstas nos incisos XLVII e XLIX, do art. 5º, CF, a que mais bem sirva à repreensão do condenado, podendo, quanto à sua função, apresentar viés reparatório e/ou preventivo. 
    Nessa esteira, ao examinar o Código Penal, ainda que diversos tipos penais tenham sido instituídos antes da Constituição de 1988, constata-se que o legislador dispõe de certa discricionariedade para instituir qual preceito secundário da norma penal incriminadora deve ser cominado para mais bem atender aos objetivos sancionatórios da pena. 
    Essa situação mostra-se presente quando se observa que determinados tipos penais cominam pena privativa de liberdade e multa (ex.: art. 138 - Calúnia) ou pena privativa de liberdade ou multa (ex.: art. 136 - Maus-tratos), demonstrando, portanto, não existir obrigatoriedade da cominação da multa quando o indivíduo é condenado criminalmente. 
    Não obstante, verifica-se que a legislação penal permite, até mesmo, a substituição da pena privativa de liberdade por multa, conforme dispõe o § 2º do art. 44 do Código Penal, com redação dada pela Lei n. 9.714/1998. Eis a redação: 
    “Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos”. 
    Nesse sentido, assevera Cezar Roberto Bitencourt (Tratado de Direito Penal, 2012, p. 741) que o legislador deu dimensão mais abrangente à pena de multa. Ela aparece não só na condição de pena comum, como também na condição de pena substitutiva ou multa substitutiva. As mais recentes reformas europeias consagram a pena de multa como substitutiva da pena privativa de liberdade, como ocorre na Alemanha, França e Itália, entre outros países. O Código Penal previu duas hipóteses em que, preenchidos os demais requisitos, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por multa. 
    Assim, parece-me que essa discricionariedade relativa a quais penas podem ser aplicadas quando desrespeitado o preceito primário da norma penal incriminadora indica, também, ser discricionário o poder do legislador de instituir a forma como a pena pode (e deve) ser cumprida observadas, logicamente, as vedações constitucionais de pena de morte (salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX), de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e cruéis, bem como apenações que denigram a integridade física e moral do condenado (inteligência dos incisos XLVII e XLIX, art. 5º, CF/88). 
    Com isso, ressalto que a Lei n. 9.268/1996, que deu nova redação ao art. 51 do Código Penal, regula a forma como a pena de multa deve ser cumprida, sem lhe retirar o caráter de apenação criminal, porquanto sua cobrança, nos termos do rito estabelecido pela Fazenda Pública, unicamente, legitima-se quando existente sentença condenatória anterior, imposta por juízo criminal, com trânsito em julgado. 
    Essa novel forma de cumprimento da pena de multa não me parece servir de razão apta a configurar uma ofensa direta à Constituição, sobretudo quando se observa que a Constituição de 1988 não determina explicitamente (nem implicitamente) como a pena de multa deve ser cumprida e repete-se, conforme já exposto, a Constituição faz menção, somente, a respeito de como a(s) pena(s) não deve(m) ser cumprida(s). 
    Logo, limitando-se a pretensão à causa de extinção da punibilidade pelo cumprimento somente da pena privativa de liberdade, ainda que pendente o pagamento de multa, conforme as razões acima expostas, verifica-se que a matéria debatida restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, in casu, a penal comum, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Nesse sentido, recentemente: ARE 1.189.774 AgR-Segundo/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.11.2019. Menciono, também: RE 1.139.501 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9.10.2018; RE 1.127.241 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; dentre outros. 
    Finalmente, registro que, na sessão plenária de 12.12.2018, no julgamento da ADI 3.150/DF, decidiu-se apenas que a “Lei nº 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por força do art. 5º, XLVI, c, da Constituição Federal (…) Como consequência, a legitimação prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público perante a Vara de Execuções Penais. (…) Por ser também dívida de valor em face do Poder Público, a multa pode ser subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública, na Vara de Execução Fiscal, se o Ministério Público não houver atuado em prazo razoável (90 dias)”, vale dizer, nada tratou a respeito do eventual inadimplemento da sanção pecuniária obstaria ou não o reconhecimento da extinção da punibilidade.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. Intime-se
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente